Tribunal: STF
Processo: ARE 1598599
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade pela infraestrutura. Análise: ausência de prequestionamento. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
 I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em ação civil pública, interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou a responsabilidade da empresa loteadora pela realização da infraestrutura necessária ao loteamento. 
2. A empresa  aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, sustentando que a determinação para “que a recorrente promova obras de infraestrutura necessárias à adequação do loteamento "Jardim das Flores III", com base na atual redação da Lei nº 6.766/1979”, viola os princípios do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em definir se foi demonstrada inobservância aos princípios indicados.
 III. Razões de decidir 
4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que não houve qualquer análise, pelo Colegiado a quo, a respeito da alegada aplicação de exigências surgidas em data posterior ao empreendimento. A premissa fixada pelo Tribunal de origem é de que a parte recorrente e o Município deixaram de cumprir a determinação legal no tocante à responsabilidade do empreendedor pela infraestrutura do loteamento, a qual é também da Administração, de forma solidária, ante a ausência de fiscalização.
5. Nesse sentido, a par da falta de prequestionamento, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático dos autos e do exame da legislação local seria possível auferir a veracidade do quanto alegado pelo recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
6. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional.
IV. Dispositivo  
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITDA – LOTEAMENTO IRREGULAR – PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O LOTEADOR E A PREFEITURA MUNICIPAL – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento (STJ - REsp: 1647749 SP 2016/0114438-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). 
2. Sendo apurado no Inquérito Civil n. 08/2019, que o Loteamento Jardim das Flores III é de propriedade da Construtora Roberto Braga Ltda. e Imobiliária Bordone Ltda., conforme resposta enviada da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste por meio do Oficio n. 1928/2018/GP – PMMO, não há como reconhecer a alegação de ilegitimidade passiva.
3. A responsabilidade pela regularização do empreendimento comercializado é da empresa loteadora e do Município, dentro do seu poder de fiscalização. Cabe ao proprietário, a obrigação de promover obras de infraestrutura no loteamento e demais providências exigidas pela legislação específica. O encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento. 
4. Comprovado que o loteamento foi entregue sem a infraestrutura básica exigida em lei, deve ser mantida a condenação da empresa loteadora, na obrigação de implementá-la. 
5. Recursos de Apelação desprovidos.” (e-doc. 155).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 171).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.

3.1. Sustenta que a determinação para “que a recorrente promova obras de infraestrutura necessárias à adequação do loteamento "Jardim das Flores III", com base na atual redação da Lei nº 6.766/1979”, viola os princípios do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

3.2. Afirma que  as alterações promovidas pelas Leis nº  9.785, de 1099, e nº 11.445, de 2007, “não poderiam ter sido utilizadas como parâmetro pelo julgador para fundamentar supostas irregularidades no loteamento e, consequentemente, impor à recorrente e aos demais réus a obrigação de regularizar aspectos que, à época, sequer estavam contemplados no ordenamento jurídico”. 

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 183).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“No mérito, os Apelantes visam a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos, determinando, de forma solidária, a regularização, em prazo não superior a 2 (dois) anos, do loteamento denominado Jardim da Flores III, realizando as obras necessárias à infraestrutura do local. 
O Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil nº 08/2019, objeto do SIMP nº 002965-005/2019, para apurar a existência de loteamento irregular ou clandestino no Município de Mirassol D’Oeste/MT, oportunidade que foram constatadas diversas irregularidades no loteamento denominado Jardim da Flores III, tais como: inexistência de ruas abertas; implementação em terreno alagadiço; ausência de saneamento básico; esgoto correndo a céu aberto; e, obras de abertura de arruamento, quadras, lotes e de equipamento urbano ainda não concluídas, além de outras infringências a Lei Municipal nº 111/81. 
As irregularidades foram constatadas por meio perícia/vistoria in loco no Jardim das Flores III, sendo encontrados vários lotes irregulares que estavam sendo comercializados livremente como se regularizados fossem, além de que foram vendidos desprovidos de infraestrutura básica. 
A responsabilidade pela regularização do empreendimento comercializado é da empresa loteadora e do Município, dentro do seu poder de fiscalização. Cabe ao proprietário a obrigação de promover obras de infraestrutura no loteamento e demais providências exigidas pela legislação específica. 
Disso decorre que “a responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento é do loteador.” (TJMT, AP REM nº 0008499-97.2015.8.11.0055, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MÁRCIO VIDAL, Julgado em 13/03/2017, DJE em 22/03/2017).
No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o loteador não cumpriu com a obrigação legal. 
Contudo, o art. 40 da Lei n º 6.766/1979 estabelece que embora a responsabilidade pela regularização do loteamento seja do empreendedor, na hipótese de este não cumprir tal encargo, o ônus é transferido ao Município, porque é subsidiariamente responsável. 
O referido dispositivo legal assim dispõe: 
Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. 
§ 1º (...) 
§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados. (sem destaque no original) 
Pelo caderno procedimental, vislumbra-se que o Município de Mirassol do Oeste não impediu o loteamento irregular, pelo que tem o dever de regularizá-lo, portando-se inerte desde o ano de 1999. 
Outrossim, impõe-se asseverar que o art. 40 da Lei n. 6.766/79, “embora possa sugerir uma faculdade ao Município, encerra numa interpretação finalístico-sistemática determinação urbanística e preocupação social, pois a Lei Lehmann pretendeu abolir as urbanizações irregulares, para proteger os legítimos interesses, não só da coletividade urbana, mas também dos adquirentes de lotes”. (STJ, REsp. n. 194.732, Min. José Delgado). 
Nessa linha de intelecção, vislumbra-se que os Apelantes querem com os presentes apelos nitidamente se escusarem de cumprir a determinação judicial, para regularizar o loteamento, que como dito alhures não tem infraestrutura.
Portanto, inconteste que o loteamento em questão se encontra irregular, e, consequentemente, presente a responsabilidade solidária do ente público e dos loteadores, encontrando-se o parcelamento em total desacordo com o que determina a Lei nº 6.766/79.
(...)
A perpetuação de irregularidades idênticas a esta decorre, inegavelmente, de falha na fiscalização municipal da ocupação desordenada. A regularidade, por outro lado, permite a melhor implementação de políticas públicas, por viabilizar a arrecadação dos tributos inerentes à propriedade, tais como o IPTU, o ITBI, o ITCMD. 
Por essa lógica, se, além de falhar na fiscalização, o Município se omitir na regularização daquilo que não mais se mostra possível desconstituir, tal Ente Público poderá incidir em improbidade administrativa, por dispensa indevida de arrecadação.
Daí porque os Apelantes devem adotar as providências necessárias à regularização da área aqui abordada, com fundamentos nas normas de regência, notadamente, nas leis complementares já editadas pelo próprio poder público municipal.
 À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
É como voto.” (e-doc. 155).

5. Da leitura do acima transcrito, não se chega à violação frontal do dispositivo indicado nas razões do apelo extremo. Vejam que não há qualquer análise, pelo Colegiado a quo, a respeito da alegada aplicação de exigências surgidas em data posterior ao empreendimento. A premissa fixada pelo Tribunal de origem é de que a parte recorrente e o Município deixaram de cumprir a determinação legal no que estabelece a responsabilidade do empreendedor pela infraestrutura do loteamento, a qual é também da Administração, de forma solidária, ante a ausência de fiscalização.

6. Nesse sentido, a par da falta de prequestionamento, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático dos autos e do exame da legislação local seria possível auferir a veracidade do quanto alegado pelo recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

7. Em idêntico sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. DISPOSITIVO
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.536.429-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DOS LOTEADORES PELA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. MULTA. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 
4. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.273.502-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/10/2020, p. 23/11/2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente mediante agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 
3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à configuração de parcelamento irregular de solo urbano e à responsabilidade pela regularização de obras de infraestrutura faltantes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 
5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
6. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.423.440-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 03/11/2023).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator